Tribunal: TJPA
Processo: 0004084-66.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004084-66.2017.8.14.0007

APELANTE: JHONES GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente pena de 2 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal). Fatos ocorridos durante o repouso noturno, com destruição de obstáculo e concurso de pessoas, com subtração de bens da residência da vítima.

2.

A defesa postulou o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, a fixação da pena-base no mínimo legal e a dispensa da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a fundamentação da sentença quanto à valoração negativa das consequências do crime; (ii) verificar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) analisar a dispensa da pena de multa; e (iv) aferir eventual prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As consequências do crime foram valoradas negativamente em razão da não restituição integral dos bens, fundamento considerado inerente aos crimes patrimoniais, segundo jurisprudência consolidada do STJ.

5. A pena-base foi redimensionada, mantida apenas a valoração negativa da culpabilidade, fixando-se a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos foi mantida, por ausência de recurso ministerial e vedação à
reformatio in pejus
.

7. Corrigido de ofício erro material no dispositivo condenatório para constar apenas a qualificadora do inciso IV do § 4º do art. 155 do CP.

8. Indeferido o pedido de dispensa da multa, por se tratar de sanção autônoma e obrigatória.

9. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia (18.07.2017) e a sentença (29.01.2024), com base na pena aplicada (2 anos), extinguindo-se a punibilidade do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena-base, corrigir erro material e, de ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento: 1. A não restituição integral dos bens subtraídos não autoriza, por si só, a valoração negativa das consequências do crime patrimonial. 2. É possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 60, 44, § 2º, 107, IV, 109, V, e 117, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator,
e RECONHECER, de ofício, A PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, declarando extinta a punibilidade do recorrente, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jhones Gomes do Nascimento, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), à pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos.

Segundo a denúncia, recebida em 18.07.2017, no dia 23.06.2017, por volta das 21h30min, durante o repouso noturno, no interior da residência da vítima, o recorrente, em coautoria com terceiro, mediante destruição de obstáculo e concurso de pessoas, subtraiu bens (entre eles televisão de 32” e aparelho videogame), sendo parte deles recuperada em diligência policial.

A sentença condenatória foi proferida em 29.01.2024.

Em suas razões recursais (ID 25863238), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a necessidade de redimensionamento da pena-base, por inidoneidade da fundamentação utilizada para negativar as “consequências do crime” na primeira fase da dosimetria, por reputar inerente aos delitos patrimoniais o prejuízo econômico decorrente da não recuperação integral da
res
, pleiteando o afastamento desse vetor e a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a dispensa da pena de multa, com o consequente provimento do apelo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 25863241) refutando os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28766418) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento. Reconheceu a regularidade dos pressupostos de admissibilidade, defendeu a manutenção da pena-base tal como fixada e a validade da motivação lançada na sentença, opinando pela manutenção integral do
decisum
condenatório.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares pela defesa, tampouco se verificam nulidades a serem reconhecidas de ofício. Passa-se, pois, ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

O apelante é acusado de, na noite de 23.06.2017, por volta das 21h30min, ter subtraído pertences da residência da vítima, parte dos quais não foram recuperados, após nela adentrar mediante destruição de obstáculo e concurso de pessoas.

O apelante foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, com incidência do art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

Das consequências do crime

A sentença valorou negativamente as consequências do crime sob o fundamento de que os bens subtraídos não foram restituídos à vítima. Todavia, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples não restituição dos bens é inerente aos crimes contra o patrimônio, não podendo justificar a exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.
(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Desse modo, deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, mantendo-se, contudo, a análise desfavorável da culpabilidade, cuja reprovabilidade foi corretamente reconhecida em virtude da forma de execução, mediante rompimento de obstáculo, circunstância esta que não foi aproveitada como qualificadora, impondo, consequentemente, sua valoração negativa a título de censurabilidade da conduta na primeira fase da dosimetria da pena.

Assim, reformo a pena-base acrescendo apenas 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, em razão da culpabilidade desfavorável, resultando em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Da atenuante da confissão

Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal). Não é possível, contudo, reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 158 da Repercussão Geral, que veda a mitigação da pena aquém do limite mínimo abstratamente cominado na segunda fase da dosimetria, devendo, por isso, a pena intermediária ficar no patamar mínimo de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da ausência de causas de aumento ou diminuição

Inexistindo causas de diminuição e de aumento da pena, torno definitiva a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ser cumprida no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Eventual detração não modificaria o regime inicial de cumprimento da pena, por isso deixo de fazê-la.

Da substituição da pena privativa de liberdade

Embora o art. 44, § 2º, do Código Penal disponha que, na hipótese de pena privativa de liberdade superior a um ano, a substituição deve ocorrer por duas penas restritivas de direitos, a sentença aplicou apenas uma restritiva, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Considerando que não houve recurso ministerial quanto ao ponto e em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, mantém-se a substituição por uma única pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, tal como fixado na sentença.

Da correção de erro material na sentença

No ensejo, corrige-se, de ofício, erro material no dispositivo condenatório, que consignou o art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal como fundamento da condenação.

Conforme expressamente reconhecido na fundamentação da sentença, contudo, a única qualificadora efetivamente aplicada foi a do concurso de pessoas (inciso IV), tendo o rompimento/destruição de obstáculo sido valorado apenas na primeira fase da dosimetria, a título de culpabilidade elevada.

O inciso I, portanto, não poderia constar do dispositivo condenatório, sob pena de contradição interna na sentença.

Dessa forma, corrige-se o erro material para que conste apenas a condenação pelo art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Da pena de multa

O pedido de dispensa da pena de multa não merece acolhimento, porquanto se trata de sanção autônoma e de aplicação obrigatória quando cumulativamente prevista com a pena privativa de liberdade, integrando a resposta estatal ao delito.

Nos termos do art. 60 do Código Penal, a multa deve ser fixada segundo a situação econômica do réu, podendo ser reduzida ao mínimo legal em caso de hipossuficiência, mas não afastada. No presente voto, a pena de multa já foi fixada no patamar mínimo legal, de modo que nada há a complementar quanto ao ponto, cabendo eventual análise de impossibilidade de pagamento, se for o caso, à fase de execução penal.

Da prescrição retroativa

A pena definitiva imposta ao apelante restou fixada em 2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas).

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 4 (quatro) anos a pretensão punitiva estatal quando a pena privativa de liberdade aplicada não excede a 2 (dois) anos. Entretanto, o § 1º do mesmo dispositivo determina que o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação.

No presente caso, a denúncia foi recebida em 18.07.2017, e a sentença condenatória foi proferida em 29.01.2024. Entre esses marcos processuais — recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória — transcorreu lapso temporal superior àqueles quatro anos previstos no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Considerando que não houve notícia de causa interruptiva além do recebimento da denúncia e da sentença condenatória (art. 117, I e IV, do Código Penal), impõe-se reconhecer que, entre ambos os marcos, decorreu tempo superior ao prazo prescricional previsto para a pena aplicada, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Diante do exposto, reconhece-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, declarando-se extinta a punibilidade de Jhones Gomes do Nascimento, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, em razão do transcurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso V, do mesmo diploma legal.

Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão analisou e aplicou os arts. 59 e 60 do Código Penal, no que se refere à fixação da pena-base e à obrigatoriedade da pena de multa, respectivamente, bem como os arts. 44, § 2º, 107, inciso IV, 109, inciso V, e 117, incisos I e IV, do mesmo diploma, em razão do exame da substituição da pena, do reconhecimento da prescrição retroativa e das causas interruptivas do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena-base, afastando a valoração negativa das consequências do crime, fixando-a definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantida a substituição por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, tal como fixado na sentença, corrigindo-se de ofício erro material para que conste a condenação apenas pelo art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal,
e, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, declaro extinta a punibilidade do recorrente
, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025